Tribunal: STF
Processo: ADI 376
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-26
Data de publicação: 1990-10-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 38/90, DO ESTADO DE RONDONIA: AS
LETRAS "B" E "C" DO INC. I, DO ART. 2.; A EXPRESSAO: "BEM COMO OS
DEMAIS CARGOS ASSEMELHADOS" DO PAR. 3. DO ART.  3.; O ART. 8. E SEU
PARAGRAFO ÚNICO; O ART. 9. E ART. 13. CAUTELAR DEFERIDA EM PARTE.
          TENDO-SE, COM RELAÇÃO AS LETRAS "B" E "C" DO INCISO I, QUE
ESTENDEM ELAS O CONCEITO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA GOZO DOS BENEFÍCIOS
A ESSE ASSEGURADO,  A  PESSOAS  QUE, PELA  NATUREZA  DAS FUNÇÕES OU
EMPREGOS QUE EXERCEM, NÃO PARECE ENQUADRAREM-SE NA CONFIGURAÇÃO
PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E TENDO-SE COMO CONFIGURADA A PAR
DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS, QUE A APLICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PODERA CAUSAR SERIO DANO AO ERARIO, DEFERE-SE
A CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS. O MESMO OCORRE COM
RELAÇÃO A EXPRESSAO: "BEM COMO OS DEMAIS CARGOS ASSEMELHADOS", DO
PAR. 3. DO ART. 3..
          CONFIGURAM-SE, POR IGUAL, OS REQUISITOS JUSTIFICADORES DA
CONCESSÃO  DA  CAUTELAR,  NO  TOCANTE AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 8.,
POSTO QUE, POR ELE, FOI ESTENDIDO AOS SERVIDORES MILITARES BENEFICIO
PREVISTO  PARA  OS CIVIS, COM AUMENTO DE DESPESAS, SEM QUE SEGUNDO O
ALEGADO NA AÇÃO, TIVESSE HAVIDO INICIATIVA DO EXECUTIVO, TRAZENDO TAL
EXTENSAO PESADO ONUS AO ERARIO, PELO NUMERO DE MILITARES
BENEFICIADOS.
          QUANTO AO ART. 9., ADMITINDO A CONVERSAO DE FERIAS DE
SERVIDORES EM DINHEIRO, ALÉM DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO PROJETO DO
EXECUTIVO, AS MESMAS RAZOES ACONSELHAM A CONCESSÃO DA CAUTELAR.
          O  DISPOSTO  NO ART. 13, AUTORIZANDO O REAJUSTE AUTOMÁTICO
DOS  AGENTES POLITICOS E DOS DEMAIS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO, DE
ACORDO COM A POLITICA DO GOVERNO FEDERAL, PARECENDO FERIR, PELO MENOS
EM TESE, A PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA DO PESSOAL DO
SERVIÇO PÚBLICO E A AUTONOMIA DOS ESTADOS, JUSTIFICA IGUALMENTE A
CONCESSÃO DA CAUTELAR.
          NÃO SE TENDO, EM PRINCÍPIO, COMO RELEVANTE O FUNDAMENTO
JURÍDICO ARGUIDO PARA QUE NÃO SEJA CONCEDIDO O PERCENTUAL DE 2 POR
CENTO PARA  CADA ANO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS,
INDEFERE-SE  O  PEDIDO  DE  CAUTELAR  NO TOCANTE AO ART. 8. DA LC N.
38/90.